Tribunal: TJMT
Processo: 1008906-71.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008906-71.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VANESSA APARECIDA DA SILVA registrado(a) civilmente como VANESSA APARECIDA DA SILVA - CPF: 730.900.421-34 (ADVOGADO), LUCAS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 073.148.811-38 (REQUERENTE), juiz da 2 vara criminal de lucas do rio verde (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), FABIANA ALVES DE SOUZA - CPF: 016.894.561-40 (VÍTIMA), ODAIR MAURO ZUFFO - CNPJ: 04.919.493/0001-19 (VÍTIMA), MARCIO SECCO - CPF: 922.349.091-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1008906-71.2026.8.11.0000

EMENTA. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESOBEDIÊNCIA. CRIME DE TRÂNSITO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENAS-BASE JÁ FIXADAS NO PISO LEGAL. REDISCUSSÃO INVIÁVEL. MAJORANTES DO ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. CUMULAÇÃO LEGÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS AUTÔNOMAS. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “H”, DO CP. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE CRIANÇA. EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. INCIDÊNCIA MANTIDA. DESNECESSIDADE DE VIOLÊNCIA DIRETA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO PERIGOSA. INAPLICABILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal proposta contra acórdão que manteve condenação por roubo majorado, desobediência e direção perigosa, com pena fixada em regime fechado.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão, saber se: (i) há ilegalidade na fixação da pena-base; (ii) é cabível o afastamento ou redimensionamento das majorantes do roubo; (iii) subsiste a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal; (iv) o crime de desobediência deve ser absorvido pelos delitos de trânsito.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já apreciada, sendo cabível apenas em hipóteses excepcionais de erro técnico, violação à lei ou manifesta desproporcionalidade, inexistentes no caso.

4. Inexiste interesse revisional quanto à pena-base, pois já fixada no mínimo legal na sentença, após análise favorável das circunstâncias judiciais.

5. As majorantes do roubo foram corretamente aplicadas, diante da comprovação do concurso de agentes, emprego de arma de fogo e arma branca, e restrição da liberdade das vítimas, admitida sua cumulação quando fundadas em circunstâncias autônomas.

6. A agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal incide quando o crime é praticado na presença de criança, ainda que sem violência direta, bastando sua exposição à situação de grave ameaça.

7. Inaplicável o princípio da consunção entre desobediência e crime de trânsito, por se tratarem de condutas autônomas, com bens jurídicos distintos e desígnios independentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Revisão criminal improcedente.

Tese de julgamento: “1. A revisão criminal não admite reexame de dosimetria da pena sem demonstração de ilegalidade manifesta ou erro técnico.”

“2. É válida a cumulação das majorantes do roubo quando fundadas em circunstâncias fáticas distintas.”

“3. Incide a agravante do art. 61, II, ‘h’, do Código Penal quando a prática delitiva ocorre na presença de criança exposta à violência.”

“4. Não se aplica o princípio da consunção entre os crimes de desobediência e infrações de trânsito quando evidenciada autonomia das condutas.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “h”, 157, §§ 2o e 2o-A, 330; CTB, arts. 298 e 311.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na RvCr 6.061/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 08.05.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.127.610/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.08.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1008906-71.2026.8.11.0000

REQUERENTE:
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Revisão Criminal proposta por LUCAS RODRIGUES DE SOUZA, na qual questiona o acórdão proferido pela 2a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça que desproveu o Recurso de Apelação n. 1005419-51.2021.8.11.0006, interposto em desfavor da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que o condenou à pena de 11 anos, 6 dias de reclusão; 7 meses e 15 dias de detenção, no regime fechado, e pagamento de 35 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, desobediência e direção perigosa.

O recorrente pretende a reanálise da dosimetria da pena, a fim de que: (i) a pena-base seja fixada no mínimo legal; (ii) haja revisão do patamar de aumento aplicado em razão das majorantes do crime de roubo; (iii) seja afastada a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal; e (iv) ocorra a absorção do crime de desobediência pelo delito de trânsito [doc. digital n. 346105850].

Inexistindo pedido liminar, determinei o processamento da revisional [doc. digital n. 353128370].

O Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela improcedência da ação [doc. digital n. 358395385].

É o relatório.

À douta revisão.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1008906-71.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Pelos documentos coligidos nos autos, verifica-se que LUCAS RODRIGUES DE SOUZA foi condenado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT como incurso nas sanções dos artigos 157, § 2o, II, V e VII, e § 2o-A, I, c/c 61, II, “h” e 330, todos do Código Penal, e 311, c/c 298, VII, ambos do Código Brasileiro de Trânsito, à pena de 11 anos, 6 dias de reclusão; 7 meses e 15 dias de detenção, no regime fechado, e pagamento de 35 dias-multa.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, no qual suscitou, preliminarmente, a nulidade da ação penal pela: (
i
) ausência de juntada integral das mídias relativas à solenidade instrutória; (
ii
) nulidade do reconhecimento e inobservância do artigo 226, do Código de Processo Penal e, no mérito, requereu a absolvição por ausência de provas da autoria delitiva.

O apelo foi
desprovido
, mantendo-se integralmente a condenação originária.

Na revisional, o requerente sustenta a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena, postulando:
1
) a fixação da pena-base no mínimo legal;
2
) o afastamento da agravante do artigo 61, II, “h”, do Código Penal e a revisão do patamar de aumento;
3
) a absorção do crime de desobediência pelo delito de trânsito, com fundamento no princípio da consunção.

Os pedidos
não merecem acolhimento
.

No que diz respeito à dosimetria, doutrina e jurisprudência admitem, excepcionalmente, o manejo de revisão criminal para reajustá-la em caso de erro técnico ou manifesta ilegalidade.

Sobre a matéria em debate, Guilherme de Souza Nucci esclarece:

“
Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]
” (Código de Processo Penal, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Em complemento, esta é a doutrina de Carlos Roberto Barros Ceroni:

“Todavia, dentro de uma interpretação mais liberal, não se pode descartar a revisão quando o objetivo é de rever os critérios de convicção do juiz, que gradua a pena com fulcro nas circunstâncias subjetivas do art. 59 do Código Penal. Nesse caso, a justificativa de cabimento da revisão é que tais circunstâncias só podem ser revistas através de análise total da prova dos autos. [...] Nossos tribunais, reiteradamente, manifestam-se pela admissibilidade da revisão criminal, como meio adequado para redução da pena imposta, máxime quando há ocorrência de erro técnico ou burla a preceito legal, reveladores de autêntica injustiça, máxime quando são desprezadas certas circunstâncias favoráveis ao réu [...]”
(Revisão Criminal – Características, Consequências e Abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira: 2005, págs. 67-68).

Da jurisprudência colaciono os seguintes julgados:

[...] É assente neste STJ que o recurso de revisão criminal não pode ser utilizado como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, assim como que, quando voltado ao questionamento da dosimetria da pena, tem cabimento restrito, restrito à descoberta de novas provas, violação do texto expresso da lei ou desproporcionalidade manifesta na fixação da pena [...]”
(STJ, AgRg na RvCr n. 6.061/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 8/5/2024, DJe de 14/5/2024.)

“[...] Verificando-se flagrante injustiça na dosimetria da pena é possível sua reestruturação em sede de revisão criminal. [...]”
(TJMT, N.U 1003794-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021).

No caso em exame, verifica-se que o revisionando busca, em verdade, a reavaliação de aspectos já analisados tanto pelo Juízo de primeiro grau quanto por este Tribunal em sede de apelação, sem demonstrar a existência de qualquer vício flagrante apto a ensejar a desconstituição do julgado.

Passo ao exame das teses defensivas.

De início, o pedido defensivo de fixação da pena-base no mínimo legal sequer comporta conhecimento útil.

Isso porque, conforme se extrai da sentença condenatória, o magistrado de primeiro grau fixou as penas-base dos delitos de
roubo
,
desobediência
e
direção perigosa

no mínimo legal
, após análise favorável de todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Nesse contexto, evidencia-se que a pretensão revisional carece de interesse/utilidade quanto ao ponto, porquanto busca providência já implementada na sentença condenatória.

Assim, inexistindo qualquer ilegalidade ou prejuízo a ser sanado, não há falar em intervenção revisional.

No tocante ao pedido de afastamento ou redimensionamento das causas de aumento, o pedido
não comporta acolhimento
.

As majorantes reconhecidas – concurso de agentes, emprego de arma branca, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas – encontram-se devidamente comprovadas e decorrem de
circunstâncias fáticas distintas
, não havendo que se falar em indevida cumulação ou
bis in idem
.

A atuação do grupo criminoso revelou divisão de tarefas e prévio ajuste, sendo que cada agente desempenhou
função específica
na execução do delito, o que evidencia a
efetiva incidência
da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, II, do Código Penal.

De igual modo, restou demonstrado o
emprego concomitante
de arma de fogo e arma branca, circunstância que
potencializa
o grau de intimidação exercido sobre as vítimas e justifica o reconhecimento autônomo das respectivas majorantes.

Outrossim, a
restrição da liberdade das vítimas
por período prolongado, com manutenção
sob vigilância armada
no interior da residência, configura hipótese típica da majorante prevista no §2o, V, do art. 157 do Código Penal, não se tratando de circunstância inerente ao tipo penal básico. Confira-se:

“
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RÉUS CONDENADOS PELA PRÁTICA POR TRÊS VEZES, EM CONCURSO FORMAL, DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2.o, II, V E VII C/C §2.o-A, I, DO CÓDIGO PENAL [...] MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA BRANCA E UTILIZAÇÃO DE ARMAS DE FOGO [...] RETIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS, A FIM DE QUE SEJA APLICADO O CÚMULO ÚNICO E SIMPLES DE CAUSAS DE AUMENTO. REJEIÇÃO. ORDENAMENTO JURÍDICO QUE CONVALIDA O ‘EFEITO CASCATA’ [...] As provas evidenciam o uso de ao menos duas armas de fogo e uma faca durante a execução do roubo [...]. É legítima a aplicação cumulada das majorantes no crime de roubo, no denominado “efeito cascata”, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito [...] Tese de julgamento: [...] É válida a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2o e §2o-A, do CP, quando devidamente fundamentadas, nos termos do art. 68 do CP [...]
” (TJMT, N.U 1017552-98.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026)

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS
[...]
Correta a aplicação da majorante do art. 157, § 2o, V (restrição de liberdade), já que as vítimas foram amarradas e mantidas presas por tempo juridicamente relevante (25 a 30 minutos), além da subtração dos bens. 9. A cumulação das causas de aumento previstas no art. 157, §§ 2o e 2o-A do CP é válida, pois se referem a aspectos distintos e autônomos da conduta criminosa, conforme entendimento do STJ e TJMT. [...] É válida a cumulação das causas de aumento do art. 157, §§ 2o e 2o-A do CP, quando relacionadas a aspectos distintos do crime [...]”
(TJMT, N.U 1002117-83.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 03/10/2025)

Também não prospera o pedido de afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal.

Conforme se extrai dos autos, o delito foi perpetrado
na presença de criança
de tenra idade, a qual
permaneceu sob o domínio dos agentes durante toda a empreitada criminosa
, presenciando a grave ameaça exercida contra seus genitores.

Tal circunstância é suficiente para caracterizar a incidência da agravante, sendo desnecessária a demonstração de violência física direta contra o menor,
bastando sua exposição à situação de risco e violência
.

A orientação jurisprudencial é firme no sentido de que a prática de crime em contexto que exponha criança à violência já autoriza a incidência da referida agravante, sobretudo quando evidenciado o abalo psicológico decorrente do evento. Confira-se:

“[...] A agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP aplica-se ao crime de roubo cometido contra criança, ainda que a vítima não tenha sido diretamente agredida, desde que tenha presenciado a violência [...]”
(TJMT, N.U 0009212-46.2006.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 02/09/2025).

“[...] A agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal aplica-se de forma objetiva e prescinde da ciência do agente sobre a presença da criança, bastando que ela estivesse presente e exposta à violência ou grave ameaça [...]”
(TJMT, N.U 0018352-04.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 13/08/2025)

“[...] É cabível a incidência da agravante do art. 61, II, 'h', do CP quando demonstrada, nos autos, a presença de crianças [...] no local da infração penal.” [...]”
(TJMT, N.U 0008081-28.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)

“
[...] No tocante a agravante do art. 61, inciso II, letra "h", do CP, ficou constatada a presença de uma criança durante a prática criminosa. Assim, o fato de a criança não ter patrimônio próprio subtraído, mas sim a sua mãe, é indiferente para efeito de aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal no crime de roubo em que a criança sofre os efeitos da violência ou da grave ameaça, tendo em vista que trata-se de delito complexo, compreendendo o crime de furto e outros delitos associados ao emprego da violência ou de grave ameaça (AgRg no HC n. 677.510/SC, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe 30/8/2021) [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Por fim, não merece acolhida o pleito de reconhecimento da consunção entre os delitos de desobediência e de trânsito.

No caso, restou evidenciado que o revisionando, após a prática do roubo, desobedeceu ordem legal emanada por agentes policiais e,
em sequência
, passou a conduzir veículo em velocidade incompatível com a segurança, expondo a risco a incolumidade pública.

As condutas, embora relacionadas no contexto fático, não se confundem, nem se apresentam em relação de meio e fim,
tratando-se de infrações penais autônomas
, com objetos jurídicos distintos – de um lado, a Administração Pública; de outro, a segurança viária.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. [...] TRÁFEGO EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA DE LOCAL ONDE HAVIA GRANDE MOVIMENTAÇÃO E CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS E VEÍCULOS (ART. 311, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO), DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, DO CÓDIGO PENAL) [...] PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O DELITO DE DESOBEDIÊNCIA E OS DELITOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO (ART. 309 E 311). ALEGAÇÃO DE QUE OS DELITOS DE TRÂNSITO DECORRERAM DA DESOBEDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO [...]”
(TJPR, 2a Câmara Criminal - 0002533-82.2024.8.16.0061 - Capanema - Rel.: DESEMBARGADOR KENNEDY JOSUE GRECA DE MATTOS - J. 08.04.2026)

“[...] Os delitos de [...] desobediência e direção perigosa decorrem de ações autônomas com desígnios distintos, impondo-se o reconhecimento do concurso material [...]”
(TJDFT, Acórdão 2104566, 0721802-67.2025.8.07.0001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/03/2026, publicado no DJe: 05/04/2026.)

“
[...] Os crimes de trafegar em velocidade incompatível com a segurança em local movimentado, gerando perigo de dano, e fuga do local do acidente não são meios necessários para a prática do crime de desobediência. Autônomos, a eles não se aplica o princípio da consunção [...]”
(TJDFT, Acórdão 1745950, 0701521-61.2023.8.07.0001, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/08/2023, publicado no DJe: 30/08/2023.)

Assim, incabível a aplicação do princípio da consunção, sendo correta a manutenção da condenação por ambos os delitos.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, mantendo-se incólumes os termos da sentença/acórdão objurgados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026